Tribunal: STF
Processo: RE 85999
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-06
Data de publicação: 1978-12-06

Ementa:
O PRINCÍPIO DA VITALICIEDADE NÃO IMPEDE A DISTRIBUIÇÃO DO PROFESSOR
CATEDRATICO PARA LECIONAR DISCIPLINA AFIM DAQUELA PARA A QUAL SE
TITULOU, NEM O EXIME DO COMPARECIMENTO AS REUNIOES DO DEPARTAMENTO
A QUE ESTA FILIADA A DISCIPLINA.
A LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO DE CONHECIMENTO NO EXERCÍCIO DO
MAGISTERIO, ASSEGURADO PELO ART. 176, PARAGRAFO 3, VII, DA
CONSTITUIÇÃO, NÃO IMPEDE O DEPARTAMENTO DE FIXAR DIRETRIZES GERAIS
PARA O CONTEUDO DO PROGRAMA, POIS, A REGRA DIZ RESPEITO A MANEIRA
DE ENSINAR NÃO A DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA A SER ENSINADA.